Tribunal: STF
Processo: HC 193860
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO. ALEGADA DOENÇA GRAVE. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PRECARIEDADE AUTORIZATIVAS DA MEDIDA. ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Riccardo Marcori Varalli, advogado, em benefício de S J O, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.10.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.168, Relator o Ministro Nefi Cordeiro. Esta a ementa desse julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 691/STF. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. CUMPRIMENTO DE PENA. CRIME GRAVE. ESTUPRO E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. RISCO DE CONTÁGIO NO AMBIENTE PRISIONAL. ENQUADRAMENTO DO REEDUCANDO EM GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO INEXISTENTE NO PRESÍDIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DETECTADA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a expressa previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.
    2. A crise mundial da Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.
    3. Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão, para restringir a prisão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.
    4. Não se verifica ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente cumpre pena em regime fechado por crime grave – estupro e sequestro e cárcere privado qualificado –, bem como porque, apesar da alegação de ser portador de hipertensão, não consta dos autos demonstração de que a condição de saúde do paciente possa ser atualmente agravada pelo risco de contágio pela Covid-19 no estabelecimento prisional.
    5. Não havendo manifesta ilegalidade apta a ensejar a mitigação da Súmula 691/STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.
    6. Agravo regimental improvido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, tendo sido o paciente condenado por sentença definitiva pela prática dos delitos do § 2º do art. 148 e § 1º do art. 213 do Código Penal e levada a efeito a prisão em 24.7.2020, o paciente deveria ser posto em prisão domiciliar, pois seria do grupo de risco da Covid-19.
    Afirma que “não se trata de ‘mera alegação de pertencimento ao grupo de risco’, já que há documento médico fidedigno que comprova o alegado.
    No documento ora juntado, qual seja, atestado médico emitido em 03/07/2020, verifica-se que o paciente faz uso dos medicamentos Diovan amlo 320/5 e Atenolol 50 mg.
    O medicamento Diovan amlo é medicamento indicado para tratamento da hipertensão arterial essencial. Já p Atenotol, para é indicado para o controle da hipertensão arterial (pressão alta), controle da angina pectoris (dor no peito ao esforço), controle de arritmias cardíacas, infarto do miocárdio e tratamento precoce e tardio após infarto do miocárdio”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) seja concedida a liminar já pleiteada e que, ao final, respeitados os trâmites e a vinda das informações da autoridade apontada como coatora, seja concedida a ordem de habeas corpus, determinando-se a colocação do paciente em prisão domiciliar, ao menos enquanto durar a pandemia de COVID-19”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado:
    Habeas Corpus. Pedido de substituição da prisão pela domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão de prisão domiciliar, visto que não restou demonstrado, de plano, que o problema de saúde do paciente não possa ser tratado dentro do sistema prisional. Ademais, trata-se de matéria que deve ser discutida em recurso próprio - Ordem denegada.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de vinte e seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, por incurso nos artigos 148, §2º, c.c. artigo 29 e artigo 213, §1°, com a causa de aumento de pena do artigo 226, I, na forma do artigo 71, caput, todas as imputações, entre si, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. (…)
    No caso, o Tribunal de Justiça denegou a impetração originária sob a seguinte fundamentação (fls. 68-72):
    Segundo depreende-se da documentação juntada, o paciente encontra-se cumprindo pena total de vinte e seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, por incurso nos artigos 148, §2º, c.c. artigo 29, e artigo 213, §1°, com a causa de aumento de pena do artigo 226, I, na forma do artigo 71, caput, todas as imputações, entre si, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
    É certo que a Recomendação nº 62, de 17/03/2020 do CNJ recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos. Entretanto, não se trata de determinações que devem ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que devam ser adotadas de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco.
    A recomendação, à toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
    Pois, certo é que a pandemia do coronavírus, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de benefícios executórios, mormente porquanto, além de não encontrar respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e também dever do Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal. Tendo o plenário do C. Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF nº 347, alertado para a indispensabilidade da análise casuística da situação dos apenados, não bastando a alegação genérica da superveniência da pandemia para a concessão ou antecipação dos benefícios executórios.
    Observo que apesar do paciente demonstrar ser hipertenso, não foi juntado documento indicativo que o estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde, que não possa receber o tratamento necessário ou esteja sob ordem de interdição. Sendo assim, não é possível afirmar que a situação de vulnerabilidade dele difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas de prevenção.
    Impende destacar, ainda, que para evitar o contágio dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos custodiados idosos.
    Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
    Aliás, é até prudente e responsável que, neste momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
    Seria um contrassenso permitir a soltura para, futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem como as pessoas em geral. Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se encontram milhares de outros reeducandos.
    Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão de prisão domiciliar, uma vez que a impetração não veio instruída com documentos aptos a comprovar que o paciente está acometido de doença que não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido, arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito.
    Vale também pontuar, também, que o paciente se encontra em regime fechado e antecipar sua saída, concedendo a prisão domiciliar, equivale a agraciá-lo com uma progressão per saltum, vedada por nosso ordenamento jurídico.
    Por fim, ressalto que o habeas corpus não pode ser admitido para rever decisões do Juízo da Vara das Execuções, posto haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é o Agravo em Execução. (...)
    Logo, não demonstrado claramente o constrangimento ilegal o writ não procede. 
    Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem.
    Não obstante, a crise mundial da Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento - a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.
    O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazos, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora das prisões cautelares.
    Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão condenado merece diferenciada compreensão, para restringir a execução da pena privativa de liberdade.
    Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão definitiva. (…)
    No presente caso, a Corte de origem ressaltou que apesar do paciente demonstrar ser hipertenso, não foi juntado documento indicativo que o estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde, que não possa receber o tratamento necessário ou esteja sob ordem de interdição. Sendo assim, não é possível afirmar que a situação de vulnerabilidade dele difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas de prevenção.
    Dessa maneira, não demonstrada a imprescindibilidade da concessão da prisão domiciliar, inviável o deferimento do pedido.
    Com efeito, não se verifica ilegalidade flagrante apta a ensejar a mitigação da Súmula 691/STF, tendo em vista que o paciente cumpre pena em regime fechado por crime grave – estupro e cárcere privado qualificado –, bem como, apesar de ser portador de hipertensão, não foi demonstrado que sua situação, atualmente, possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19 ou que não esteja sendo prestado o atendimento médico necessário ao tratamento do sentenciado na unidade prisional”.
    5. Pelo que assentado nas instâncias antecedentes, além da gravidade concreta dos delitos de cárcere privado e estupro pelos quais condenado o paciente, não ficou comprovado que o seu estado atual de saúde ensejaria, de imediato, a medida postulada de concessão de prisão domiciliar nem que “não esteja sendo prestado o atendimento médico necessário ao tratamento (…) na unidade prisional”.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DALEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15.12.2017. 
    6. Para acolher as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).
    Anote-se ser direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ela apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o juiz processante.
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora